Tribunal: STF
Processo: ARE 1501363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil - Alegação de contradição - Alegação de omissão - Alegação de erro material - Caráter infringente - Prequestionamento - Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado - Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão. 



    ITCMD - Recolhimento do tributo decorrente de doação - Bens situados no exterior - Doador residente e domiciliado no Brasil - Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000 e Tema 825/STF aplicáveis somente se o doador é residente ou domiciliado no exterior, o que não é o caso - Precedentes jurisprudenciais - Sentença concessiva da ordem reformada - Ordem denegada - Apelação da Fazenda Paulista e remessa necessária providas.”



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 155, parágrafo 1º, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, “que estipula que a cobrança do imposto estadual sobre a herança ou doação de bens estrangeiros deverá ser objeto de regulamentação por meio de lei complementar, a qual não ocorreu até a presente data, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a cobrança do imposto nessas hipóteses” (Doc. 13, fl. 5).



    Argumenta que a questão da não incidência do ITCMD sobre fatos geradores ocorridos no exterior, foi objeto de análise deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 851.108/SP, Tema 825 da repercussão geral.



    Assim, conclui que os Estados não podem cobrar o ITCMS na hipótese dos autos por falta de regulamentação (Doc. 13, fl. 12).



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 825/ST; e, no mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “com relação à questão referente à necessidade de regulação por lei complementar para as hipóteses de transmissão de bens móveis ou imóveis localizados no exterior, quando o doador for residente no país, o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame”; (b) “a questão da constitucionalidade de dispositivos inseridos em Lei Estadual que impliquem na incidência de ITCMD em razão de doação de bens localizados no exterior com doador residente no país, já foi examinada no Supremo Tribunal Federal”; e (c) “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição” (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para afastar a incidência do Tema 825 da Repercussão Geral e denegar a segurança anteriormente concedida (Doc. 11, fl. 3):



    “Mandado de segurança preventivo impetrado por José Castiel Bas Filho contra ameaça de ato supostamente violador de direitos atribuído ao Chefe do Núcleo de Serviços Especializados III - ITCMD da Delegacia Tributária da Capital III - Butantã da SEFAZ/SP e ao Subcoordenador de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento da CAT - SEFAZ/SP, consistente na cobrança de ITCMD por ocasião da transferência por doação de bens situados no exterior (fls 1/19). 



    Processo distribuído ao Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Liminar deferida (fls 68/70). Ordem depois concedida (r. sentença a fls 108/115). 



    Apelação fazendária fundada, em síntese, nestas teses: a) inaplicabilidade do Tema nº 825/STF; b) a Constituição Federal conferiu competência financeiro tributária exclusiva aos Estados-membros; c) afronta aos princípios da isonomia e da legalidade; d) desnecessidade de Lei Complementar Estadual; e) inexistência de inconstitucionalidade da Lei nº 10.705/2000; f) doador e donatária residem no Brasil, o que afasta o Tema 825/STF (fls 120/129). 



    […]



    José Castiel Bas Filho impetrou mandado de segurança contra ato supostamente violador de direitos atribuído Chefe do Núcleo de Serviços Especializados III - ITCMD da Delegacia Tributária da Capital III - Butantã da SEFAZ/SP e ao Subcoordenador de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento da CAT - SEFAZ/SP, consistente na cobrança de ITCMD por ocasião da transferência por doação de bens situados no exterior. 



    Segurança concedida em primeiro grau, a r. sentença merece reforma. 



    3- Trata-se, a obrigação tributária, d'uma relação jurídica, designando o vínculo que adstringe o devedor a uma prestação em proveito do credor, que, por sua vez, tem o direito de exigir essa prestação a que o devedor está adstrito (Luciano Amaro - Direito Tributário Brasileiro, 18ª edição, página 271, Saraiva, 2012). Noutras palavras, tem como componentes fundamentais o sujeito passivo, o sujeito ativo e o objeto, o qual poderá ser de dar, fazer ou não fazer. 



    Nesse âmbito, a Constituição Federal de 1988, delimitando a competência tributária, exigiu lei complementar no que tange à transmissão causa mortis ou doação, fato gerador do ITCMD, quando o bem é situado no exterior, nas seguintes condições: 



    […]



    Todavia, como já citado, a Constituição Federal de 1988 é clara ao disciplinar o tema, determinando a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional, o que não ocorreu até o presente momento. Assim, não há fato gerador do imposto em questão por omissão legislativa, tampouco cabe ao legislador estadual suprir esse vácuo normativo. 



    Afasta-se a aplicação da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Carta de 1988, pois não se cuida de norma geral e de diretrizes, mas de lei nacional para limitação da competência tributária entre os Estados membros. 



    […]



    Essa questão foi enfim pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 851108/SP (Tema nº 825), que fixou a seguinte tese: É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. 



    Os efeitos da decisão proferida no RE nº 851108/SP, cujo acórdão foi publicado em 20/04/2021, foram modulados dessa forma: Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 



    Ocorre que este caso tem uma peculiaridade. 



    Ressalte-se que o artigo 155, § 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, prevê a necessidade de lei regulamentar editada pelo Congresso Nacional se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. 



    E aqui, apesar de os bens doados localizarem-se no exterior, o próprio doador informou tanto ele quanto a donatária são residentes e domiciliados no Brasil (fls 1/2). 



    Com isso, afasta-se a incidência do Tema 825/STF, sendo perfeitamente exigível o ITCMD sobre o bem doado.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege a incidência do ITCMD no Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. BENS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA: TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE COBRANÇA E PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE1.407.429-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/02/2023).



    Adite-se que, em situação análoga à dos autos, o Eminente Ministro GILMAR MENDES, no julgamento do RE 1.432.007/SP, DJe de 19/6/2023, reconheceu a conformidade da cobrança de ITCMD em casos de doação de bens móveis situados no exterior quando o doador for residente e domiciliado no Brasil com o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no Tema 825 da repercussão geral:



    “Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o recolhimento de ITCMD de doação recebida do exterior Averiguação do domicílio do doador inteligência do artigo 155, I, § 1º, incisos I e II da CF - Segurança denegada - R. Sentença mantida. Recurso do impetrante improvido”. (eDOC 57, p. 6) 



    (...)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, entendo que a controvérsia dos autos corresponde, de fato, ao RE-RG 851.108 (Tema 825). No julgamento desse precedente, o Supremo Tribunal Federal tratou da possibilidade de os estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior. 



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte firmou a tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 



    (...)



    Na ocasião do julgamento, esta Corte assentou que, ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 



    Nesse contexto, assentou que prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. 



    Verifico que o Tribunal de origem consignou que, nos presentes autos, os doadores são residentes e domiciliados em São Paulo e o bem objeto da doação localizado no exterior. Nesse contexto, decidiu que as doações de bem móvel, como na espécie, serão tributadas pelo estado em que o doador residir, independentemente do local onde se deu a tradição do bem. Assim, se o doador for domiciliado no Brasil, aplica-se à doação a competência prevista nos incisos I e II do § 1º, do artigo 155 da CF. Eis um trecho desse julgado: 



    (...)



    No caso, a parte alega que a competência tributária exercida pelo Estado de São Paulo na Lei estadual 10.705/2000 não atinge as doações ocorridas em bens situados no exterior, tanto os de natureza imóvel quanto móvel, em razão do limite territorial contido na legislação brasileira. Por sua vez, o Tribunal de origem aplicou a referida legislação, ao fundamento de que os doadores são residentes e domiciliados no Brasil. 



    Nesses termos, entendo que o assentado no acórdão impugnado não diverge do entendimento desta Corte, no sentido da competência dos estados-membros para legislar sobre normas gerais relativas ao imposto sobre doação de bens móveis nos casos de inexistência de lei complementar que disponha sobre a matéria, na hipótese de direitos móveis, títulos e créditos no contexto nacional, conforme assentado no Tema 825. 



    Com efeito, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 



    Nesses termos, verifico que o julgado recorrido não diverge de entendimento desta Corte assentado no Tema 825. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se.”



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente